Tribunal: TJDFT
Processo: 0707738-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INIMPUTABILIDADE PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO NA TERCEIRA FASE. ATENUANTES. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO.
I – A mera alegação de que o réu cometeu o crime em razão de não ter ingerido o medicamento, ocasionando perturbação mental, não implica no reconhecimento de sua inimputabilidade, com amparo no artigo 26 do Código Penal, pois a insanidade mental deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso.
II – Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos artigos 927, inciso V e 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no Código de Processo Penal, por força do artigo 3o, aplica-se o aumento de 1/3 (um terço) em razão do emprego de arma branca na terceira fase da dosimetria do crime de roubo.
III – Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
IV – Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, tratando-se de réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime adequado para o cumprimento da pena é o inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
V – Recursos conhecidos. Provido o apelo ministerial e provido parcialmente o defensivo.